Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709956-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: SARAIVA E SICILIANO S/A D E C I S Ã O Em despacho constante do ID 24978802, intimei a parte a se manifestar diante do que se apresentou como dubiedade do prazo recursal, uma vez que os Agravantes alegaram que a expedição eletrônica no PJE ocorrera em 10/03/2021, bem como o registro da ciência em 15/03/2021, findando o prazo de 15 dias úteis em 08/04/2021. Nesse cenário, considerando a alegação da Agravante de não haver disponibilização da mencionada decisão, mas apenas acesso aos autos para fins de ciência em 15/03, bem como visando evitar futuras arguições de nulidades, DETERMINO o retorno do feito à origem em diligência, para que (i) seja certificado o dia de disponibilização do despacho/decisão constante no ID 83608262; (ii) seja certificada a existência, ou não, de acesso à decisão, por parte da Agravante e, no caso, em que dia. Porém, para não tornar inócuo o pedido de tutela ante eventual diligência de junção de processos no decorrer do cumprimento dessa diligência, SUSPENDA-SE, por agora, o feito na origem, até o cumprimento do que foi determinado nos itens (i) e (ii). Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de apreciação do efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021 13:18:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador